Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO STJ. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, suspendeu o feito com base na determinação do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.169 e indeferiu parcialmente a petição inicial quanto aos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença com base no Tema 1.169 do STJ, quando a sentença coletiva já permite a liquidação por simples cálculos aritméticos; (ii) verificar se houve irregularidade no indeferimento parcial da inicial quanto aos honorários sucumbenciais, por ausência de recolhimento das custas e inclusão no valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1.169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia da sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva como condição para o ajuizamento de cumprimento individual, mas não alcança hipóteses em que a sentença coletiva permite o cálculo direto do quantum debeatur.
No caso concreto, a sentença originária fixou obrigações determinadas – suspensão de descontos previdenciários e restituição de valores –, sendo possível a individualização por simples cálculos aritméticos, o que afasta a incidência do Tema 1.169.
O entendimento reiterado da 6a Turma Cível do TJDFT é no sentido de que o cumprimento individual de sentença é cabível sem necessidade de liquidação prévia, quando a condenação coletiva já apresenta elementos suficientes à individualização da obrigação.
Quanto aos honorários de sucumbência, a decisão de indeferimento parcial da inicial deve ser mantida, pois a parte requereu expressamente honorários nos termos do art. 85 do CPC, o que implica a necessidade de recolhimento das custas e inclusão do valor correspondente na causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Não se aplica a suspensão determinada no Tema 1.169 do STJ ao cumprimento de sentença coletiva cujo título executivo permite a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos.
A ausência de recolhimento das custas relativas aos honorários de sucumbência, quando requeridos na forma do art. 85 do CPC, autoriza o indeferimento parcial da inicial quanto a esse ponto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 509, §2o, e 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.169; STJ, Tema 973; TJDFT, Acórdão 1752471, 0723378-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 30/8/2023, DJe 15/9/2023.